Tribunal: TJMT
Processo: 1023752-94.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023752-94.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VALERIO REZENDE CHAVES - CPF: 630.408.321-15 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1023752-94.2020.8.11.0003

APELANTE: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

APELADO: VALERIO REZENDE CHAVES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE IMPERÍCIA DO AUTOR AO FREAR BRUSCAMENTE – DESCABIMENTO –ELEMENTOS DOS AUTOS QUE APONTAM PARA INCORREÇÕES DA PISTA COMO FATOR PREPONDERANTE DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIOÁRIA CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DE APENAS PARTE DO GASTO REQUERIDO PELO DEMANDANTE – REDUÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os elementos dos autos, consistente no depoimento testemunhal, fotografias do local e do veículo, reportagens do próprio site da concessionária, corroboram as alegações do autor no sentido de que o acidente ocorreu devido às incorreções da pista, e não em decorrência da sua imperícia ou negligência, o qual conduzia o veículo em velocidade compatível, há de ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária pelo sinistro e, via de conseqüência, o dever de reparação de danos.

O dano material consiste no prejuízo financeiro sofrido pela vítima que reduz o seu patrimônio, e a sua reparação depende de efetiva comprovação. Assim, se a única prova do efetivo gasto que o autor teve com o reparo do caminhão refere-se a uma nota fiscal, sendo os demais documentos apenas orçamentos e pedidos sem qualquer valor probatório, deve ser reformada a sentença para que o valor a ser ressarcido pela concessionária seja limitado à quantia indicada na referida nota.

Não resta dúvida que os transtornos suportados pelo autor superam o mero aborrecimento, uma vez que além do susto causado pelo acidente, ainda passou por todo o transtorno com as avarias que teve em seu caminhão, e ainda foi cobrado por avarias no radar da pista sem que tivesse qualquer dose de culpa pelos danos, precisando arcar com os reparos em seu veículo para poder voltar a trabalhar.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

n
a
Ação de indenização por Danos Materiais e Morais c/c Inexistência de Débito
promovida por
VALERIO REZENDE CHAVES
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar a inexistência do débito no importe de R$ 5.623,00 (cinco mil seiscentos e vinte e três reais);

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 9.919,75 (nove mil novecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide;

c) condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento;

d) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Sustenta a apelante que ao contrário do alegado pelo apelado, o acidente ocorreu em uma reta, em local que antecede a curva, que o radar eletrônico e as placas de sinalização de velocidades atingidos pelo veículo do autor estavam posicionados antes da curva, o que faz concluir que a derrapagem do segundo vagão da carreta conduzida pelo apelado decorreu da brusca frenagem, inexistindo qualquer relação com a geometria ou desnível da curva.

Alega que o recorrido agiu com imperícia e que se estivesse em velocidade compatível (40 km/h), não precisaria acionar os freios e o vagão não teria deslizado, mesmo sob condição de chuva.

Argumenta que a geometria da curva próximo onde ocorreu o acidente está corrigida desde 2015 e que o próprio apelado confessou a culpa pelo acidente, ao ter tentado uma composição amigável mediante o pagamento da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quando a requerida o cobrou pelos custos com o reparo do radar eletrônico danificado pelo acidente.

Insurge-se quanto aos danos materiais, sob a alegação de que o autor trouxe uma única nota fiscal, no valor de R$ 2.199,75 (dois mil cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo os demais documentos apenas pedidos de orçamentos, sem comprovante de efetivo pagamento.

No mais, defende a inexistência de dano moral em razão da culpa do autor, que conduziu a carreta com negligência e imperícia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação e procedente o pedido reconvencional para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais (reparos no radar eletrônico e nas placas de sinalização). Subsidiariamente, requer a limitação dos danos materiais ao valor comprovado nos autos (R$ 2.199,75), com a improcedência dos demais pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 139613041).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 139612945) que o autor, ora apelado, em 03/04/2019, por volta das 12h55min, trafegava pela Rodovia MT 130, de Poxoréo/MT sentido Rondonópolis/MT, em trecho sob a responsabilidade da concessionária requerida/apelante.

Narra que chovia e ao frear na curva, o segundo vagão da sua carreta, de 07 eixos, deslizou para direita e colidiu com o radar eletrônico localizado no Km 43+200 sentido Sul da MT 130 e, ao retornar para a pista, atingiu um veículo que vinha em sentido contrário, sendo, no momento do acidente, acionada a equipe da requerida.

Segundo o demandante, trafegava na velocidade permitida e o acidente acorreu devido às irregularidades da pista, uma vez que o asfalto teria um desnível do lado direito, com geometria da curva incorreta, e que havia derramamento de óleo na pista.

Consta que mais de um ano após o acidente, recebeu um e-mail com um processo administrativo de cobrança, para o ressarcimento do dano causado ao patrimônio da Rodovia, no valor de R$ 5.623,00 (cinco mil seiscentos e vinte e três reais).

Aduz que entrou em contato com a demandada e, mesmo sentindo-se injustiçado por não ter culpa pelo acidente, para evitar conflito, se propôs a pagar o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em razão da recusa da concessionária requerida e, sob a alegação de que teve prejuízo com o seu veículo sinistrado no importe de R$ 9.919,75 (nove mil novecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Da responsabilidade civil

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso, a despeito dos argumentos da apelante, não é possível atribuir ao autor a culpa pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 03/04/2019, na Rodovia MT130, sentido Poxoréu/ Rondonópolis/MT.

Isto porque, verifica-se do depoimento da testemunha Hilário de Souza, que presenciou o acidente, que o fato de estar chovendo e a pista ser muito lisa, com declive (pender para o lado direito) causou o sinistro.

"
...que presenciou o acidente, pois estava atrás do caminhão do Sr. Valério; que estava conduzindo um caminhão Bitrem vazio; que estava chovendo demais no dia, estando a 50 a 60km/h; que o caminhão do Valério estava a 40, 45, 50 km/h, pois tinha muita chuva;
que na curva tem um radar de 40 km/h; que bem na curva tem um radar de 40km/h, que chegando na curva o autor pisou no freio, e a carreta de trás, o último vagão, atravessou pelo lado direito e acabou pegando no radar, devido a curva ser muito lisa e pender para o lado direito;
que a pista tinha largura normal; que a pista é muito lisa; que ocorreram vários acidentes no local,
que a pista não tem arranhadura
; que o radar era para notificar a trafegar a 40km/h; que os danos ocasionados no veículo do autor foram três pneus estourados, estourou eixo, para-choque traseiro, lanterna; que não tem certeza de quanto tempo o caminhão do autor ficou parado;
que no local a curva sempre foi lisa, sempre tombou caminhão no local, não tem arranhadura, uma curva perigosa; que já presenciou outros acidentes no mesmo local; que faleceu um conhecido em razão de um acidente no mesmo local
; que se houvesse arranhadura no asfalto, o concreto diferente, não teria acidente ali;
que passou no local após o acidente e que foram colocados 02 quebra-molas
; que passa pela rodovia tem 15 anos; que no período que trafega na rodovia a curva sempre permaneceu acentuada sempre puxando para direita; que no local foram colocados apenas quebra-molas..
.” (IDs 139613018 a 139613022) g.n.

Consoante se observa do testemunho acima, o apelado não conduzia o veículo em velocidade incompatível, pois trafegava a aproximadamente 50 a 60km/h, sendo que o fato de a pista ser muito lisa próxima à curva e com declive, aliado à chuva, foi o que causou o acidente e não a imperícia do autor, o qual apenas acionou o freio ao se aproximar da curva e do radar.

Denota-se ainda das declarações da testemunha, que no local sempre tombam caminhões e ocorrem acidentes, tendo inclusive falecido um conhecido seu em razão de acidente no mesmo lugar.

Assim, o fato de precisar frear para reduzir um pouco mais a velocidade e adentrar a curva com mais segurança não torna o apelado culpado pelo acidente, pois não trafegava em velocidade acima da permitida, afigurando-se descabida a alegação de que freou de forma brusca ou que se estivesse em velocidade compatível (40 km/h), não precisaria acionar os freios e o vagão não teria deslizado.

Neste particular, insta salientar que as fotografias acostadas aos autos pela própria apelante, no boletim de acidente por ela confeccionado, demonstram que os pneus da carreta conduzida pelo demandante se encontravam em boas condições, com sulcos visíveis pelas imagens (ID 139612964), o que reforça o estado da pista como fator preponderante para ocorrência do acidente.

Ademais, não comprovou a apelante que as incorreções da pista onde ocorreu o acidente já haviam sido corrigidas desde 2015, pois não conseguiu explicar como a notícia constante no próprio
site
da concessionária, sobre o cronograma de conservação e correção da geometria de três curvas da Rodovia MT-130, são de data posterior (24/09/2020 - ID 139612959) ao sinistro, ocorrido em 03/04/2019.

Portanto, se os elementos dos autos, consistente no depoimento testemunhal, fotografias do local e do veículo, reportagens do próprio site da concessionária, corroboram as alegações do autor no sentido de que o acidente ocorreu devido às incorreções da pista e não em decorrência da sua imperícia ou negligência, o qual conduzia o veículo em velocidade compatível, há de ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária pelo sinistro e, via de conseqüência, o dever de reparação de danos.

Até porque, o fato de o autor ter concordado, em momento anterior, em pagar à apelante a importância de R$ 2.500,00 para se ver livre de conflitos – quando acionado pela concessionária um ano depois do acidente para o ressarcimento dos prejuízos materiais com o radar, no valor de R$ 5.623,00 –

não implica em confissão de culpa, a qual depende de provas, que no caso, apontam para a requerida.

Desta feita, não merece reparos a sentença monocrática quanto à condenação da apelante pelos prejuízos sofridos pelo autor em decorrência do acidente de trânsito e improcedência do pedido reconvencional.

Do dano material.

No tocante ao dano material, alega a apelante que o autor trouxe uma única nota fiscal, no valor de R$ 2.199,75 (dois mil cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo os demais documentos apenas pedidos de orçamentos, sem comprovante de efetivo pagamento.

Com efeito, o dano material consiste no prejuízo financeiro sofrido pela vítima que reduz o seu patrimônio, e a sua reparação depende de efetiva comprovação.

No caso, a única prova do efetivo gasto que o autor teve com o reparo do caminhão é a nota fiscal no valor de R$ 2.199,75 (dois mil cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) constante no ID 139612953 - Pág. 5, sendo os demais documentos apenas orçamentos e pedidos com rascunho de valores, sem qualquer valor probatório.

Logo, a sentença deve ser reformada para que o valor a ser ressarcido pela apelante, a título de danos materiais, seja limitado àquele indicado na nota fiscal, de R$ 2.199,75 (dois mil cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

Do dano moral.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvida que os transtornos suportados pelo autor superam o mero aborrecimento, uma vez que além do susto causado pelo acidente, ainda passou por todo o transtorno com as avarias que teve em seu caminhão, precisando correr atrás dos reparos para poder voltar a trabalhar e o que é pior, foi cobrado pelos danos/avarias com o radar da pista, que sequer deu causa.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nesses termos, deve ser mantida a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(
STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir a indenização por danos materiais para
R$ 2.199,75 (dois mil cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), mantendo, no mais, a sentença singular, inclusive quanto à condenação da demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022